Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NEGATIVA DO RÉU E DO USUÁRIO ABORDADO. IMAGENS NÃO RÉU E USUÁRIO JUNTOS NEM MOSTRAM TROCA DE OBJETOS. DÚVIDA INSUPERÁVEL. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Há indícios de que o réu teria praticado o crime de tráfico de drogas, pois os policiais afirmaram que o viram vendendo drogas e que foi flagrado com pequena porção de entorpecentes, porém não há comprovação robusta neste sentido porque o réu e o usuário abordado negaram a transação e as imagens feitas não elucidaram a questão, pois além de não mostrarem qualquer troca de objetos sequer mostram o réu e o usuário próximos.
2. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas. As provas colhidas e as nuances do caso concreto não conduzem à certeza necessária para fundamentar uma decisão condenatória, sendo sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso provido.